Tribunal: STF
Processo: ARE 1577703
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:



    "DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISS – EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO DO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO - SEGURANÇA DENEGADA - MANUTENÇÃO DO JULGADO. Trata-se de mandado de segurança visando a impetrante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo excluídos da base de cálculo do ISS os valores referentes à contribuição do IRPJ, PIS, COFINS e CSLL e, ao final, que seja concedida a segurança para reconhecer a ilegalidade referida inclusão, com o reconhecimento do crédito recolhido indevidamente, possibilitando a sua compensação ou restituição. Na hipótese do ISS, deve ser entendido como preço do serviço aquilo que o tomador paga ao prestador quando da prestação do serviço, devendo englobar o valor total recebido pelo prestador, não havendo falar em exclusão do valor referente a outros tributos, motivo pelo qual poderão integrar a base de cálculo. Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de ser 'inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o texto constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo artigo 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.' Precedentes desta Corte de Justiça. Sentença denegatória da ordem que se mantém. Negado provimento ao recurso."



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente arguiu, em síntese, a violação aos arts. 93, inc. IX; 145, § 1º; 146, inc. III, "a"; e 150, inc. I, todos da Constituição Federal de 1988, além do art. 88, incs. I e II, do ADCT.



    A parte recorrida ofertou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    Em seguida, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso, com base, em suma, no óbice da súmula 279 da Suprema Corte.



    É o relatório que se revela necessário. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Analisados os autos, emana que a parte recorrente não demonstrou a repercussão geral da controvérsia objeto do recurso extraordinário, conforme exige o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito da questão, este Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração devidamente fundamentada da repercussão geral mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Tribunal. Nesse sentido, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente